Tribunal: TJSP
Processo: 1006474-26.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO, POR FORÇA DE IMUNIDADE RECÍPROCA. BENESSE CONSTITUCIONAL INDEVIDA QUANDO SE TRATA DE EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. SE A COMPROMITENTE VENDEDORA SEGUE COMO PROPRIETÁRIA NA SERVENTIA PREDIAL, RESPONDE POR TRIBUTOS GERADOS PELO IMÓVEL.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO, POR FORÇA DE IMUNIDADE RECÍPROCA. BENESSE CONSTITUCIONAL INDEVIDA QUANDO SE TRATA DE EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. SE A COMPROMITENTE VENDEDORA SEGUE COMO PROPRIETÁRIA NA SERVENTIA PREDIAL, RESPONDE POR TRIBUTOS GERADOS PELO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TAXA DE COLETA DE LIXO. COBRANÇA LEGÍTIMA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA PARA DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCEDIMENTAL.